Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se adequada a valoração da circunstância judicial atinente aos antecedentes, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (ii) verificar a possibilidade de incidência da majorante do art. 40, inciso III, da LAD e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado); (iii) avaliar a adequação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena; (iv) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu.
5. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo (Rodoviária do Plano Piloto), é devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma”. (AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.).